Tribunal: TJDFT
Processo: 0729977-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL NÃO CONSTATADAS JULGAMENTO EXTRA PETITA AFASTADO. IRREGULARIDADES NOS INSTRUMENTOS NEGOCIAIS CLARAMENTE VERIFICÁVEIS. INCONGRUÊNCIA DE DATAS. PERÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE ENTREGA DO CRÉDITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, porquanto autora/apelante e a ré/apelada se inserem nos conceitos de consumidor e fornecedor, consagrados nos artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), e consoante Súmula 297, do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

2. A contrariedade à contestação, por meio de réplica, é ato facultativo, e a falta de sua apresentação não resulta no reconhecimento dos fatos nela narrados.

3. Todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, respondem solidariamente pelos prejuízos causados (art. 7o, parágrafo único e art. 25, § 1o, ambos do CDC). Como a cessão de crédito caracteriza serviços em cadeia, se enquadra na regra acima, de modo que tanto o cedente quanto o cessionário ou ambos podem responder perante o consumidor pela prática do ato tido como causador do dano, ressalvado o direito de regresso que eventualmente possa lhe assistir.

4. Se o pedido do autor refere-se à declaração de inexistência de empréstimos, indicando os respectivos números ao relatar os fatos, mero equívoco, quanto ao referido número, não conduz ao desacolhimento do pedido ou ao reconhecimento do alegado julgamento extra petita.

5. A responsabilidade do fornecedor pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, e por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, é objetiva, e decorre da Teoria do Risco da Atividade, conforme art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, e somente pode ser afastada ante a inequívoca demonstração da inexistência do defeito ou da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro das hipóteses previstas art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC.

6. A conclusão da perícia judicial foi de que os dados dos negócios jurídicos foram preenchidos em momento posterior à aposição das assinaturas, de modo a não conferir identificação à assinatura, por impossibilidade de se afirmar que tenham sido de fato lançadas nos instrumentos negociais impugnados. A despeito das irregularidades claramente verificáveis nos instrumentos negociais, não foram juntados aos autos os respectivos comprovantes bancários de depósito do crédito em favor do apelado, limitando-se a alegar a regularidade da contratação, sem se desincumbir, portanto, do seu ônus.

7.Recurso conhecido e não provido.